Tribunal: STF
Processo: HC 272151
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Alves Ferreira do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial nº 2.193.976/MG, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas (e-doc. 2, pg. 574-577). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,  em regime inicial fechado, mais o pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a condenação para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, ainda em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por meio de decisão monocrática, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ também negou provimento ao agravo.
Neste writ, a defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, além da readequação do regime inicial.
Requer-se, ao final o:

“(...) conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, e pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito e abrandamento do regime prisional adotado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 583 dias-multa. 
2. O agravante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, o reconhecimento da confissão espontânea com superação da Súmula 231 do STJ, e o redimensionamento da pena para o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. 
3. O acórdão recorrido afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias da apreensão (15,057 kg de maconha, distribuídos em 18 tabletes, destinados ao tráfico interestadual), que denotam a dedicação do agente a atividades criminosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser concedida sem reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
5. Saber se a confissão espontânea pode ser reconhecida como circunstância atenuante, com superação da Súmula n. 231 do STJ, para redução da pena abaixo do mínimo legal. 
6. Saber se a quantidade de droga apreendida justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nas circunstâncias fáticas do tráfico interestadual (modus operandi) e na elevada quantidade de drogas apreendidas. 
8. Alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de provas, o que é vedado na via especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 
9. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do STJ. 
10. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 15 kg de maconha) justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, pg. 574-577)

Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:

O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 608 dias-multa (fls. 330-340). 
A defesa interpôs recurso de apelação, e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para valorar como neutras a “quantidade” e a “natureza” da droga, ficando o recorrente condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 583 dias-multa (fls. 447- 458). 
No recurso especial, pretende-se o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de Tóxicos), bem como que seja fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena aplicada; e, que seja reconhecida a confissão espontânea, de modo seguido, a superação da Súmula 231 do STJ; e, por fim, o redimensionamento da pena para o regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, b, do código Penal (fls. 467-485). 
Não há razão para reformar a decisão agravada, porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se presta à reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão os contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido. 
No presente caso, o acórdão recorrido deixou certo que as circunstâncias da apreensão (o acusado transportava 15,057 kg de maconha, distribuídos em 18 tabletes, destinados ao tráfico interestadual) denotam a dedicação do agente a atividades criminosas, de forma a afastar a incidência da causa de diminuição. 
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido da existência de elementos concretos indicativos da habitualidade delitiva do agente é insuscetível de modificação nesta Corte.
(...)
Por fim, quanto ao regime prisional, a expressiva quantidade de entorpecente (mais de 15 kg de maconha) justifica a fixação do regime fechado como inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, devido ao encontro de elementos probatórios que demonstram à dedicação à traficância, como a apreensão de grande quantidade de drogas e o modus operandi da conduta praticada.
Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as instâncias antecedentes ressaltaram a grande quantidade de drogas — 15,057 kg (quinze quilos  e cinquenta e sete gramas)  —, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, para fixar regime inicial mais gravoso.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência desta Corte, como se vê de recente julgado:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas privilegiado. Regime semiaberto: adequação. Verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus. O recorrente buscou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e sua substituição, alegando, em síntese, a aplicabilidade do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de habeas corpus em desfavor de decisão monocrática de Ministro do STJ; e (ii) determinar se a aplicação do verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF é juridicamente válida à luz das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem deliberação colegiada prévia, configura indevida supressão de instância e amplia a competência originária do STF, o que é vedado. 4. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, não verificadas no caso. 5. No caso concreto, ao aplicar a minorante, o Ministro Relator no STJ fixou-a no patamar de 1/2, “em razão da quantidade das drogas apreendidas (1.305 gramas de maconha e 70 gramas de haxixe)”, e pelos mesmos motivos fixou o regime semiaberto. Assim, valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas para escolha da fração da causa de diminuição, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 6 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto. 6. Não incide, no caso, o enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do STF, muito embora não reconhecidas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga foram consideradas na terceira fase, para modulação da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assim como na imposição de regime mais gravoso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 262897 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/3/2026, grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente